Tribunal: STF
Processo: Rcl 71536
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Itaporanga D'ajuda, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.956.485/SE, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.917/DF.



    O reclamante sintetiza a demanda nos seguintes termos:



    Através da ação que desembocou no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que motiva a presente Reclamação, o Município reclamante busca o reconhecimento do direito ao recebimento de royalties de petróleo, em razão de lavra marítima, referente à participação de até 5% (cinco por cento), nos termos das Leis nºs 7.990/89 e 9.478/98, conforme se extrai da inicial:



    b) que seja a ação julgada procedente para, reconhecendo o direito do Município autor à percepção dos royalties marítimos cumulados com a da produção terrestre, em razão da existência em seu território das Estações Coletoras, Pontos de Coleta (Polo Arara, Área do IMT 03 e do LUC 04, 05, 09, 12, 43) e do Pier de atracação de navios petroleiros – SOLIMÕES) responsáveis pelo embarque e desembarque de petróleo e/ou gás natural provenientes dos campos produtores da Província Petrolífera de URUCU da Bacia do Solimões considerados instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, sendo uma instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de origem nacional, nos termos das Leis nº 7.990/89 e 9478/98, sem a incidência das disposições da Lei nº 12.734/12 e da RD/ANP nº 624/2013 (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).



    Relata, em seguida, o trâmite do processo na origem, que tem como parte contrária a Agência Nacional do Petróleo:



    Após julgamento de procedência pelo juízo de 1º grau, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao Recurso de Apelação da Agência Nacional de Petróleo, levando o Município Reclamante à interposição de Recurso Especial, distribuído para a relatoria do Ministro Sérgio Kukina, que negou monocraticamente o Recurso (doc. 1, p. 2).



    Aduz que, após o relator negar seguimento ao recurso especial, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão no julgamento do agravo interno e dos subsequentes embargos de declaração.



    Sustenta, em síntese, que:



    O acórdão reclamado fundamenta-se em dispositivos da Lei nº 9.478/97 com a redação dada pela Lei nº 12.734/12, ignorando o fato de que a eficácia desses dispositivos foi suspensa pela medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na supracitada Medida Cautelar, atraindo a necessidade de intervenção desta Corte para garantir a eficácia de sua decisão, conforme demostra-se a seguir (doc. 1, p. 4).



    Passa então a expor com detalhes o teor da controvérsia:



    Da análise da legislação sobre o tema, observa-se que há duas “faixas” de pagamento de royalties. A primeira, de até 5% (cinco por cento) da produção foi inicialmente regulamentada pela Lei nº 2.004/53, com a redação dada pelo artigo 7º da lei nº 7.990/89 [...].



    Art. 7º O art. 27 e seus §§ 4º e 6º, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pelas Leis nºs 3.257, de 2 de setembro de 1957, 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e 7.525, de 22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:



    [...]



    O legislador, naquele momento, não fazia qualquer previsão de distinção entre os royalties a origem do hidrocarboneto, fosse petróleo ou gás natural produzido em lavra terrestre ou lavra de plataforma continental, tendo em vista que a maior parte das reservas de petróleo e gás natural do país eram terrestres.



    [...]



    É importante consignar que a Lei 7.990/89 nem mesmo se refere à lavra do hidrocarboneto circulante, mas ao tipo de instalação, que podia ser marítima ou terrestre.



    [...]



    O Decreto 01/1991, ao regulamentar a Lei 7.990/89, enumera no mesmo dispositivo as instalações marítimas ou terrestres, sempre mantendo a conjunção alternativa “ou”, conforme se lê:



    Art. 19. A compensação financeira aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural será devida na forma do disposto no art. 27, inciso III e § 4º da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação dada pelo art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.



    Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se como instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural, as monobóias, os quadros de bóias múltiplas, os píeres de atracação, os cais acostáveis e as estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural.



    Todas essas instalações marítimas ou terrestres estavam incluídas na repartição de royalties “na forma do disposto no art. 27, inciso III e e § 4º da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação dada pelo art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989”.



    E o artigo 27, inciso III, é aquele citado anteriormente, destinando 10% (dez por cento) a todos os Municípios onde se localizassem instalações marítimas ou terrestres, conforme repetimos:



    Art. 27. [...] III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural.



    O inciso III não menciona a lavra, que foi tratada nas hipóteses dos incisos I e II, como, aliás, reconhece o Relator da decisão reclamada [...].



    [...]



    Portanto, o acórdão reclamado reconhece, conforme se extrai do voto do relator, que todos aqueles Municípios enquadrados na hipótese do inciso III, por serem detentores de instalações marítimas ou terrestres, como diz a Lei, fazem parte da mesma divisão proporcional, em 10% (dez por cento). 



    Reconhece, também, que, no regime legal da Lei 7.990/89, a hipótese da “lavra” não se confunde com a hipótese das “instalações”, pois diz que “sob a égide da Lei 7.990/1989, o critério era a divisão proporcional entre Estados, Municípios produtores e Municípios onde havia instalações” sendo que “a divisão não permitia somar, para um mesmo município, sua participação como produtor e como detentor de instalações”, fato sobre o qual Vossa Excelência diz que “se constata, sem dúvida”.



    Portanto, extrai-se do próprio acórdão, que “lavra” é uma hipótese e “instalações” é outra. Porém, os adjetivos “marítimas ou terrestres” referem-se a “instalações”, não a “lavra”, como decorre da simples leitura do texto e daquilo que está no art. 19 do Decreto 01/1991, regulamentador.



    [...]



    Desse modo, “sob a égide da Lei 7.990/1989”, a hipótese da “lavra” estava estabelecida para os Estados e Municípios produtores, incisos I e II, e repartia pela produção em seu território; mas a hipótese das “instalações” era outra, no inciso III, e sobre essa não havia distinções, pois a Lei une instalações marítimas ou terrestres, usando a alternativa “ou”, dentro da mesma repartição de 10% (dez por cento).



    Considerando que o voto condutor do acórdão reclamado tomou como fundamento o julgamento proferido no AgInt no REsp nº 1.992.403/DF, inevitavelmente compartilha do mesmo problema apontado através de embargos naquele processo: entender que esse regime da Lei 7.990/1989 teria sido revogado pela Lei 9.478/1997, diploma que passou a fazer qualificação do hidrocarboneto circulante, não mais das instalações”.



    Ao votar no supracitado julgado, o Ministro Paulo Sérgio Domingues fundamenta:



    A Lei 9.478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012, modificou a distribuição dos royalties, mas claramente estabeleceu o critério da origem do hidrocarboneto como o definidor da sua distribuição.



    Tanto em seu art. 48 quanto no art. 49 ela traz as duas hipóteses de pagamento:



    Art. 48 [...]:



    I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: [...]



    II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva: [...]



    Art. 49 [...]: I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: [...] II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental [...]. Inviável, assim, a pretensão do município Autor.



    O início do trecho acima é repetido pelo relator do acórdão reclamado e cabe destacar acima o art. 48 porque está sendo utilizado como fundamento para a decisão, enquanto a sua redação está suspensa pela ADI 4.917, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    A redação acima, que imprime as modificações a que se faz referência, “claramente estabelece[ndo] o critério da origem do hidrocarboneto”, é a redação conferida pela Lei 12.734/2012 que foi suspensa na Medida Cautelar na ADI 4.917 [...].



    [...]



    Ao suspender o inciso II, do art. 48, na redação dada pela Lei 7.990/89, Sua Excelência, a Ministra Carmen Lúcia, fez retornar aos seus efeitos a redação original do art. 48 da Lei 9.478/1997, o qual estabelece que a repartição será feita nos critérios até então vigentes pela Lei 7.990/89 (doc. 1, pp. 5-10 – grifos no original).



    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito:



    [...] a procedência da reclamação, em atenção ao julgado na ADI 4.917, para que seja cassada a decisão reclamada, que julgou o processo com base em redação de dispositivo cuja eficácia está suspensa, nos termos da decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.917, determinando a realização de novo julgamento, respeitando as normas vigentes (doc. 1, p. 17).



    Citada, a União contestou a demanda, afirmando a ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado:



    [...]



    Em relação ao REsp 1956485/SE, observa-se que, na origem, o Município de Itaporanga D’Ajuda ajuizou ação ordinária sustentando possuir em seu território a Estação Coletora da Foz do Rio Vaza Barris, a qual se constituiria em uma instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, além do que estaria ele situado na área geoeconômica confrontante com a produção marítima do Estado de Sergipe e inserido na Zona de Produção Principal. 



    Busca, o Município autor, a condenação da ANP ao pagamento de royalties pela referida Estação Coletora na parcela de até 5% e na parcela acima de 5%, sem que se considerasse, para fins de cálculo e pagamento, a origem da lavra (se marítima ou terrestre) do hidrocarboneto que circula nas instalações presentes no território municipal.



    Alega que a ANP imporia ao Município o recebimento apenas de royalties quanto à produção terrestre, regra que, segundo seu entendimento, não seria prevista na legislação, motivo pelo qual ajuizou a ação, para também receber royalties de origem marítima.



    Nota-se, portanto, que a discussão objeto da ação ordinária de onde se origina o REsp 1956485/SE é a seguinte: saber se a legislação do petróleo (notadamente a Lei nº 7.990/1989 e o Decreto nº 1/1991) exige ou não que se considere a origem da lavra do petróleo e do gás natural (se marítima ou terrestre), no pagamento de royalties devidos pela presença de instalações de embarque e desembarque (no caso, estações coletoras) no território municipal (isto é, o recebimento de royalties pelo critério da movimentação do hidrocarboneto).



    Foi analisando essa questão legal específica (novamente: a legislação exige ou não a análise da origem do hidrocarboneto que circula na instalação para pagamento de royalties pelo critério da movimentação?), que, em primeiro lugar, o TRF da 5.ª Região deu provimento à apelação interposta pela ANP para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. [...]



    [...]



    Ao contrário do que afirma o Município de Itaporanga D’Ajuda, a Primeira Turma não enfrentou a (in)constitucionalidade ou a aplicação dos artigos 48, inciso II, e 49, inciso II, da Lei nº 9.478/1999 (com redação dada pela Lei nº 12.734/2012) no caso concreto. O exame do recurso, na verdade, limitou-se a analisar se a distinção entre lavra marítima e lavra terrestre (prevista no art. 27, caput e §4º, da Lei nº 7.990/1989 e nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 1/1991) deveria ou não ser considerada no pagamento dos royalties referentes ao critério da movimentação.



    Por outro lado, a ADI 4917 foi proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra a Lei nº 12.734/2012, sob o argumento de que o alargamento dos critérios de distribuição de royalties previstos na nova lei – que, consequentemente, levou ao aumento de entes federais (Estados e Municípios) com direito ao recebimento de royalties e à diminuição da participação paga aos entes que já recebiam compensações – afrontaria o art. 20, §1º, da Constituição. 



    [...]



    Em outros termos, a discussão da ADI 4917 se volta à constitucionalidade da Lei nº 12.734/2012, nos pontos em que o diploma normativo alargou os critérios de pagamento e distribuição de royalties, notadamente os “arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50- B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, todos com a redação dada pela Lei Federal n. 12.734/2012”.



    Conclui-se, assim, que não fez parte do pedido e da causa de pedir da ADI 4917 a discussão sobre se a ANP deve ou não considerar a origem da lavra do hidrocarboneto movimentado na instalação de embarque e desembarque (IED) eventualmente presente em território de Município, para fins pagamento de royalties.



    Do mesmo modo, ao deferir a medida cautelar na ADI 4917, a Exma. Min. Cármen Lúcia não fez qualquer reflexão sobre o tema veiculado no REsp 1956485/SE. Em sua extensa e bem fundamentada decisão, a Exma. Min. Cármen Lúcia justificou a suspensão cautelar dos dispositivos da Lei nº 12.734/2012 limitando-se às preocupações concretas expostas pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, a saber: o aumento dos entes participantes seria, a princípio, contrário Constituição, que estabeleceu o pagamento dos royalties aos entes que efetivamente sofrem os impactos da exploração e produção de petróleo e gás natural, nos termos do pacto federativo (doc. 31, pp. 7-10 – grifos no original). 



    O relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sérgio Kukina, encaminhou informações (doc. 42, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação. Eis a ementa do parecer:



    Administrativo. Reclamação Constitucional. Royalties de Petróleo. Município detentor de estação coletora de gás natural de origem terrestre. Pretensão ao recebimento de royalties de produção marítima. Conclusão do STJ de que royalties marítimos não se estendem a municípios que não participam diretamente da exploração. Inexistência de usurpação de competência ou afronta à autoridade do STF. Atuação do STJ nos limites de sua competência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma (ADI 4.917-MC) e o objeto do acórdão reclamado. Não cabimento da reclamação.



    – Requer-se o não conhecimento da reclamação (doc. 44, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A demanda deve ser julgada improcedente por falta de aderência estrita ao paradigma invocado.



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.917/DF, de autoria do Governador do Estado do Rio de Janeiro, teve a medida cautelar concedida pela relatora, Ministra Cármen Lúcia, em decisão monocrática que guarda a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.478/1997 E DA LEI N. 12.351/2010 ALTERADOS PELA LEI N. 12.734/2012. MUDANÇAS DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS: ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO ART. 20, § 1º COMBINADO COM A AL. B DO INC. II DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO RETROAÇÃO DE EFEITOS DA NOVA LEGISLAÇÃO EM INOBSERVÂNCIA A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PLAUBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. EXCEPCIONAL URGÊNCIA CONFIGURADA A IMPOR DEFERIMENTO CAUTELAR AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (ADI 4.917/DF, DJe 21/3/2013 – grifei).



    Em apertada síntese, a ação direta de inconstitucionalidade em questão discute a constitucionalidade da inovação trazida pela Lei n. 12.734/2012, que ampliou o rol de entes federativos a participar do rateio da compensação financeira devida pela exploração do petróleo, o que implicou perdas àqueles que já percebiam tais valores. Colho do inteiro teor do paradigma em questão:



    Relatório



    [...]



     3. Explicita-se, na petição inicial da ação, ter sido “a lei n. 12.734/2012 editada para alterar as bases da repartição das participações governamentais devidas, nos termos da Constituição, aos Estados e Municípios em cujos territórios ocorra a produção de petróleo. Em síntese, o diploma estabelece uma nova forma de rateio das participações, colocando no centro das preocupações, não os entes produtores – como determina a Constituição -, e sim os Estados que (i) não sofrem os impactos e os riscos associados à exploração de petróleo, e (ii) já se beneficiam de uma regra especial quanto à incidência do ICMS. Não fosse suficiente, a lei sequer excepciona expressamente as concessões já celebradas com base na legislação anterior, pelo que seria possível imaginar que o novo regime poderia ser aplicável aos contratos já em curso” (fl. 18).



     Na presente ação, o Governador do Estado do Rio de Janeiro põe em questão a validade constitucional dos “arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, todos com a redação dada pela Lei Federal n. 12.734/2012”, argumentando que por estes dispositivos teria sido levada a efeito “verdadeira inversão do sistema constitucional de pagamento de royalties e participações especiais, colocando em seu centro os Estados e Municípios não-produtores, cujas receitas serão imediata e progressivamente ampliadas de forma bastante intensa, à custa dos entes produtores” (fl. 21), o que contrariaria o § 1º do art. 20 da Constituição da República.



     Segundo o Autor, a Constituição “faz ... uma associação direta e inequívoca entre o pagamento da compensação e o fato de haver produção situada no ente. Além da literalidade do dispositivo, a lógica da compensação aos produtores é justificada por diversas razões objetivas, igualmente baseadas na Constituição. ... Embora o bem pertença à União (CF/88, arts. 20, IX, e 176, caput), sua produção gera uma série de ônus e riscos para os entes locais em cujo território ocorre a exploração. Por conta disso, a Constituição exige que os Estados e Municípios produtores sejam compensados...” (fl. 28).



     Anota ele, ainda, ter a Constituição estabelecido exceção à regra geral sobre o regime do ICMS sobre operações interestaduais com o petróleo, deslocando a sua incidência do Estado de origem da mercadoria para o Estado de destino (al. b do inc. X do art. 155 da Constituição do Brasil) exatamente para que haja coerência no sistema federativo: “... os Estados produtores, embora não arrecadem o ICMS, devem receber os recursos previstos no art. 20, § 1º. As receitas, assim, se compensam em alguma medida...” (fl. 34).



      Aduz o Governador do Estado do Rio de Janeiro que o advento das normas questionadas teria provocado, assim, a “ruptura do próprio equilíbrio federativo”, pois “os Estados não produtores passaram a se beneficiar da arrecadação de ICMS e de uma inusitada compensação por prejuízos que nunca tiveram”.



    A Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a medida cautelar, discorreu sobre o requisito da urgência do provimento:



    [...]



    A alegada urgência pode ser fácil e claramente demonstrada pela possibilidade ou probabilidade de imediata aplicação das novas regras no cálculo e na entrega dos valores devidos a Estados Federados e Municípios e com os quais contam essas pessoas políticas para o desempenho de suas atividades e para a prestação dos serviços que lhes são constitucionalmente cometidos.



    10. Embora não expresso na peça inicial, tem-se desde a previsão do art. 8º da Lei n. 7990/1989, alterada pela Lei n. 8001/1990, que “o pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal”



    [...]



    12. A extraordinária urgência demandada para o exame da cautelar, na espécie em foco, é realçada pelo Autor na petição apresentada, na qual faz constar valores vultosos e imprescindíveis para o prosseguimento dos serviços públicos essenciais estaduais e dos Municípios situados no Estado do Rio de Janeiro, e que seriam desidratados com a aplicação imediata do novo regramento. Estados e Municípios planejaram e orçaram seus desempenhos segundo as normas antes vigentes, sem a alteração advinda com a promulgação das normas inicialmente vetadas. [...].



    Na sequência, a Ministra Relatora examinou a plausibilidade do direito alegado:



    18. As razões expostas na petição inicial, fundadas na jurisprudência deste Supremo Tribunal, denotam a densa plausibilidade da alegada inconstitucionalidade de algumas das novas regras legais, especialmente aquelas promulgadas em 15.3.2013, modificando-se critérios de pagamento de royalties e de participações dos Estados e dos Municípios “no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”.



    Do modelo federativo e do pagamento das participações e da compensação das pessoas da Federação (§ 1º do art. 20 e al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição do Brasil)



    19. Dispõem o § 1º do art. 20 e a al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição do Brasil, alegados pelo Autor como normas constitucionais interpretadas sistemicamente e que teriam sido descumpridas pelas regras legais questionadas na presente ação:



    “Art. 20 – São bens da União:



    ...



    § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”.



    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



    ...



    § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



    ...



    X - não incidirá:



    ...



    b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;”



    20. Nas palavras do Autor, as normas legais que, em contrariedade ao que se extrai da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais acima transcritos, restringem a autonomia financeira de algumas entidades federadas, subtraindo delas valores compensatórios decorrentes de danos suportados pela exploração do petróleo, para beneficiar outras pessoas federadas, sem respeito ao que estatuído pela Constituição, desborda da competência legislativa válida e incide em desobediência a princípios fundamentais, no caso, o da Federação e seus consectários (grifos no original).



    A Ministra Relatora reforçou o caráter de provisoriedade da decisão que concede a medida liminar e decidiu:



    [...]



    Conquanto apenas em sede acauteladora de direitos fundamentais federativos, a argumentação apresentada pelo Autor da presente ação e a demonstração por ele feita dos riscos iminentes e de efeitos de difícil desfazimento a serem suportados por Estados e Municípios que se creem titulares do direito prescrito no § 1º do art. 20 da Constituição, conduz ao imediato deferimento do requerido, para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/201, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, até o julgamento de mérito da presente ação (grifei).



     



    Firmados esses parâmetros, passo ao exame do ato impugnado. Transcrevo a ementa do acórdão que julgou o Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.956.485/SE, da relatoria do Ministro Sérgio Kukina:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL. ESTAÇÃO COLETORA. TRÁFEGO DE PRODUTOS DE ORIGEM TERRESTRE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ROYALTIES POR GÁS NATURAL DE PRODUÇÃO MARÍTIMA. INEXISTÊNCIA.



    1. "A distribuição dos royalties pela exploração de petróleo e de gás natural depende da origem do hidrocarboneto que percorre as instalações de extração e transporte, de modo que os municípios que movimentam gás natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties da lavra marítima quando não realizam diretamente essa exploração" (AgInt no REsp n. 1.992.403/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024).



    2. No caso dos autos, consta do acórdão recorrido a informação de que não há trânsito de gás marítimo na estação coletora instalada no território em que o município está localizado, motivo pelo qual não merece reparos a conclusão de que ausente o direito à percepção de compensação financeira por produção marítima.



    3. Agravo interno não provido (doc. 13, p. 1 – grifei).



    Colho do voto condutor do acórdão:



    RELATÓRIO



    Trata-se de agravo interno manejado por MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA contra decisão que negou provimento ao recurso especial [...]



    [...]



    Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que: (I) nos precedentes citados na decisão, a discussão ficou limitada à análise das disposições do § 4º do art. 27 da Lei n. 2.004/1953 (com a redação dada pela Lei n. 7.990/1989); (II) o art. 48 da Lei n. 9.478/1997 é dispositivo de suma importância na compreensão da matéria trazida a juízo e, no entanto, não mereceu atenção no curso deste processo, o que conduz o decisum a uma obscuridade quanto ao critério legal que foi utilizado para a exclusão do rateio dos royalties, pois o critério da “lavra marítima” é apenas um deles e mesmo ele ainda admite subdivisões; (III) a origem do petróleo e do gás natural, caracterizada pela produção em terra ou na plataforma continental, é condicionante legal para fruição dos royalties apenas para o rateio da parcela acima de 5%; e (IV) a decisão embargada, ao não delimitar corretamente os critérios de distribuição dos royalties até 5% e acima de 5%, acabou por afastar a incidência, em declaração implícita de inconstitucionalidade, dos regramentos dispostos no Decreto n. 1/91 e na Lei n. 7.990/1989.



    [...]



    VOTO



    [...]



    [...] observa-se dos autos que a Corte local, ao dirimir a controvérsia, asseverou o seguinte (fl. 949):



    ‘Essa questão de royalties para municípios e para estados se compõe de múltiplas parcelas.



    Penso até que a interpretação correta dos dispositivos que a regem deve partir do pressuposto de que esses royalties são pagos em função da participação ou da influência efetiva que a exploração do gás exerce sobre os territórios dos municípios. 



    Há um percentual que é destinado ao município em que o gás esteja localizado. Por exemplo, se o município está localizado em cima de um reservatório de gás, o fato de o município estar situado sobre essa riqueza mineral já lhe dá o royaltie.



    Mas, como essa coleção de gás nem sempre ou quase nunca coincide com a extensão territorial do município, há outro percentual ou uma participação dos municípios limítrofes. Então, o município que seja limítrofe de uma área de exploração tem direito ao royaltie.



    No caso da plataforma marítima, há um percentual induvidoso que é devido ao município pela situação de ser limítrofe, mas não é esse percentual que está sendo discutido nesses autos. Esse, o município recebe.



    A questão é quanto à instalação coletora. O município entende que, existindo a estação coletora, ele teria direito a mais um percentual da produção do gás marítimo e mais um percentual da produção do gás terrestre. Mas, se esse gás marítimo não passa nessa estação coletora, não tem lógica que ele receba, porque a causa do recebimento dessa quarta quota seria o trânsito em seu município. E esse gás marítimo não transita nele. 



    Não posso interpretar o art. 27 e o § 4º, da Lei nº 2.004/53, no sentido de que, se há uma estação coletora na qual só passa gás terrestre, há direito a uma compensação do gás marítimo. Não haveria vinculação entre as duas coisas a ensejar essa participação. Entendo que se tem de partir da lógica de que todas as quotas têm que decorrer de uma influência da exploração e do município. Não se pode dizer que um município onde não passe gás terrestre tem direito, por ser uma estação coletora de gás marítimo, de participar da exploração do gás terrestre.



    No caso concreto, a melhor interpretação é a de que a estação coletora, como apena